Tribunal: TJPA
Processo: 0810593-36.2024.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3395 - Calúnia
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0810593-36.2024.8.14.0006

RECORRENTE: BRENDA MARTINS DA SILVA

RECORRIDO: DANDARA RACHEL LIMA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME. ATUAÇÃO DE ADVOGADO EM PROCESSO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. INEXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que rejeitou queixa-crime proposta por Brenda Martins da Silva em face de Dandara Rachel Lima da Cunha, acusada da prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, sob o argumento de que, no exercício da advocacia em demandas familiares, teria imputado fatos ofensivos à honra da recorrente, pleiteando o recebimento da peça acusatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há justa causa para o recebimento da queixa-crime diante das declarações proferidas por advogada no exercício da profissão; (ii) estabelecer se as manifestações configuram crimes contra a honra ou se estão amparadas pelo animus narrandi, afastando o dolo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A imunidade profissional do advogado não afasta, de forma absoluta, a tipicidade das condutas, especialmente quanto ao crime de calúnia, conforme entendimento do STJ.

4.

A justa causa para a ação penal exige lastro probatório mínimo e a presença de dolo específico, consistente na intenção de ofender a honra (animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi).

5.

As declarações foram proferidas no contexto da atuação profissional da advogada em demandas de natureza familiar, ambiente que admite a exposição de fatos sensíveis e controvertidos.

6.

As imputações apresentaram suporte fático mínimo, com base em documentos como boletim de ocorrência e laudo médico-psiquiátrico, inserindo-se na estratégia de defesa da parte representada.

7.

Não se verifica a intenção deliberada de ofender, mas sim o animus narrandi, caracterizado pela narração de fatos relevantes à causa.

8.

A ausência de dolo específico afasta a tipicidade dos crimes contra a honra e, por consequência, a justa causa para a ação penal.

9.

Não há demonstração de imputação sabidamente falsa, requisito essencial para a configuração do crime de calúnia.

10.

Mantém-se a rejeição da queixa-crime com fundamento no art. 395, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração dos crimes contra a honra exige dolo específico de ofender, não se satisfazendo com o dolo genérico.

2.

O animus narrandi, presente na atuação do advogado em juízo, afasta a tipicidade penal das manifestações relacionadas à defesa técnica.

3.

A ausência de justa causa, diante da inexistência de dolo específico e de imputação sabidamente falsa, autoriza a rejeição da queixa-crime.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 395, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 106.978/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17/12/2019, DJe 03/02/2020; TJSP, RSE nº 0026593-13.2023.8.26.0050, Rel. Des. Teixeira de Freitas, j. 19/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0810593-36.2024.8.14.0006
JUÍZO DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA – PA
RECORRENTE: BRENDA MARTINS DA SILVA
RECORRIDO: DANDARA RACHEL LIMA DA CUNHA
RELATOR: JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por BRENDA MARTINS DA SILVA, contra decisão que rejeitou a queixa-crime, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que deixou de receber a inicial acusatória por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, em ação penal privada que imputava à recorrida a prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, em concurso material, em razão de fatos ocorridos no ano de 2024, no contexto de demandas judiciais de natureza familiar.

Segundo consta na peça inicial, a querelante, advogada atuando em causa própria, atribui à querelada, também advogada e sua ex-cunhada, a prática de crimes contra a honra em virtude de afirmações constantes de petições apresentadas nos autos da Ação de Divórcio Litigioso com Partilha de Bens nº 0803544-41.2024.8.14.0006 e da Ação de Guarda e Fixação de Alimentos nº 0815996-71.2024.8.14.0301, nas quais teria imputado à querelante a prática de delitos graves, como tentativa de homicídio, além de ter proferido afirmações ofensivas à sua reputação e dignidade, inclusive quanto a supostos comportamentos pessoais e condições psicológicas, circunstâncias que teriam atingido sua honra objetiva e subjetiva.

A decisão recorrida encontra-se fundamentada na ausência de justa causa para a ação penal, destacando o magistrado de primeiro grau que as declarações apontadas como ofensivas foram proferidas no exercício regular da advocacia, no âmbito da defesa técnica de interesses em juízo, atraindo a incidência da causa de exclusão de ilicitude prevista no art. 142, inciso I, do Código Penal. Ressaltou, ainda, a inexistência de elementos mínimos a demonstrar o dolo específico de ofender a honra da querelante, bem como a ausência de comprovação de falsidade das imputações, circunstâncias que inviabilizam a configuração dos delitos de calúnia, difamação e injúria, razão pela qual rejeitou liminarmente a queixa-crime.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, ao argumento de que as manifestações da recorrida extrapolaram os limites da imunidade profissional do advogado, configurando abuso de direito e excesso punível. Defende a existência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, afirmando que houve imputações falsas de crimes graves e ofensas à sua honra, devidamente demonstradas nos autos, requerendo o recebimento da queixa-crime e o regular processamento da ação penal.

Em contrarrazões, a recorrida pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, sob alegação de intempestividade, e, no mérito, pelo seu desprovimento, sustentando que as manifestações foram realizadas no estrito exercício da advocacia, estando acobertadas pela imunidade profissional, além da ausência de dolo específico e da atipicidade das condutas narradas, requerendo a manutenção integral da decisão recorrida.

O parecer da 9ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso, opinando pela manutenção da decisão que rejeitou a queixa-crime, ante a ausência de justa causa e a incidência da imunidade profissional do advogado, bem como pela inexistência de elementos suficientes à caracterização dos crimes contra a honra.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De antemão, observo que o presente recurso em sentido estrito preenche os requisitos de admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

II.

PRELIMINAR

No tocante às preliminares, verifica-se que a recorrida suscita, em contrarrazões, a intempestividade do recurso.

A alegação, contudo, não merece prosperar.

Isso porque, em análise perfunctória dos autos, não se evidencia, de plano, a ocorrência de preclusão temporal apta a impedir o conhecimento do recurso, sobretudo diante da ausência de elementos inequívocos que demonstrem a interposição fora do prazo legal, recomendando-se, portanto, o exame mais aprofundado da matéria em conjunto com o mérito recursal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

III.

MÉRITO

DA MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME

No mérito, sustenta a recorrente a existência de justa causa para o regular processamento da ação penal privada, ao argumento de que a recorrida, no exercício da advocacia, teria extrapolado os limites da atuação profissional, praticando os crimes de calúnia, difamação e injúria ao imputar-lhe a prática de fatos criminosos e desabonadores no âmbito de demandas judiciais de natureza familiar, pugnando, assim, pelo recebimento da queixa-crime.

Todavia, razão não assiste à recorrente.

Inicialmente, cumpre consignar que, embora a decisão recorrida tenha se apoiado na imunidade profissional do advogado como fundamento para a rejeição da peça acusatória, tal argumento, isoladamente considerado, não é suficiente para afastar, de forma absoluta, a tipicidade das condutas narradas, sobretudo no que concerne ao crime de calúnia, conforme orientação consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, cito julgado:

A imunidade material dos advogados não abrange a calúnia. A exclusão do crime contra a honra alcança somente a injúria e a difamação. (AgRg no RHC 106.978/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020).

Não obstante, a controvérsia central não se resolve propriamente pela incidência ou não da imunidade profissional, mas, sim, pela verificação da presença de justa causa para o exercício da ação penal, nos termos do art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, o que pressupõe a existência de lastro mínimo probatório e, sobretudo, a demonstração do elemento subjetivo específico exigido pelos crimes contra a honra.

Com efeito, os delitos de calúnia, difamação e injúria não se satisfazem com o dolo genérico, exigindo, para sua configuração, o denominado dolo específico, consubstanciado na vontade livre e consciente de macular a honra objetiva ou subjetiva da vítima (animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi).

No caso concreto, a análise dos autos revela que as declarações reputadas ofensivas foram proferidas pela recorrida no estrito contexto de sua atuação profissional, enquanto patrona da parte adversa em demandas judiciais envolvendo litígio familiar, notadamente ações de divórcio e de guarda de menor, ambiente em que, por sua própria natureza, há a exposição de fatos sensíveis, controvertidos e, por vezes, gravosos.

Importa destacar que as imputações realizadas não se mostram dissociadas da causa ou desprovidas de qualquer substrato fático. Ao revés, observa-se que a recorrida buscou conferir suporte às alegações apresentadas, mediante a juntada de elementos documentais, tais como boletim de ocorrência e laudo médico-psiquiátrico, circunstância que evidencia que as afirmações foram inseridas no contexto argumentativo da defesa de interesses de seu constituinte.

Nesse cenário, não se extrai, ao menos em juízo de admissibilidade da queixa-crime, a presença do dolo específico de ofender a honra da recorrente, mas, sim, o chamado animus narrandi, caracterizado pela intenção de narrar fatos tidos por relevantes à controvérsia submetida ao Judiciário.

A distinção é de relevo. O animus narrandi, enquanto expressão da liberdade de atuação técnica do advogado e do direito de defesa, afasta a tipicidade dos crimes contra a honra, por ausência do elemento subjetivo especial do tipo.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que a inexistência de dolo específico impede a configuração dos delitos contra a honra, conduzindo, por conseguinte, à atipicidade da conduta e à ausência de justa causa para a ação penal:

Os crimes contra a honra reclamam, para a sua configuração, além do dolo, um fim específico, que é a intenção de macular a honra alheia. Inexistente o dolo específico, ou seja, a intenção de ofender, caluniar e injuriar, identificado que o agente praticou o fato com animus narrandi, não há falar em crime contra a honra. Atipicidade da conduta descrita. Falta de justa causa para a ação penal. (TJSP, RSE nº 0026593-13.2023.8.26.0050, Rel. Des. Teixeira de Freitas, j. 19/09/2024).

Ademais, para a configuração do crime de calúnia, exige-se, ainda, a demonstração de que o agente imputou fato definido como crime de forma sabidamente falsa, o que, no caso, não se mostra evidenciado, sobretudo diante da existência de elementos que, ao menos em tese, serviram de base para as alegações apresentadas pela recorrida.

Dessa forma, não há, nos autos, elementos mínimos que indiquem que a recorrida tenha agido com consciência da falsidade das imputações e com o propósito deliberado de ofender a honra da recorrente, circunstância que inviabiliza o reconhecimento da tipicidade penal das condutas narradas.

Assim, ausente o dolo específico e configurado o animus narrandi, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta, o que, por consequência, conduz à ausência de justa causa para o exercício da ação penal privada.

Nesse contexto, correta a decisão de primeiro grau que rejeitou a queixa-crime com fundamento no art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, devendo ser integralmente mantida.

Assim, afasto a pretensão recursal.

IV.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do presente Recurso em Sentido Estrito e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. decisão que rejeitou a queixa-crime ajuizada por Brenda Martins da Silva em face de Dandara Rachel Lima da Cunha.

É como voto.

Belém, na data da assinatura.

Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 21/05/2026